Tribunal: TJES
Processo: 5003576-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003576-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRIAN MARTINS PINTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face da sentença que julgou
improcedente o pleito, ao entender que
o
nexo de causalidade
entre o dano e a omissão do ente público

não restou configurado nos autos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar
a indiscutível existência da responsabilidade civil da parte ré, sustentando a tese da inicial que a manutenção e fiscalização das condições das vias e passeios públicos compete ao Município, devendo este ser responsabilizado através de condenação de indenização por dano moral e estético em relação ao infortúnio ocorrido com a parte autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora representada por sua genitora, em 16 de janeiro de 2020 ao caminhar pela Rua do Município de Cariacica pisou e caiu em um bueiro danificado que não constava qualquer sinalização específica de aviso pelo Poder Público, aduz que em razão da queda sua perna esquerda ficou presa dentro do buraco do bueiro, razão que os moradores correram para socorrer a autora para levá-la ao hospital, com várias lesões profundas a autora alega que os médicos abordaram a inevitável necessidade para realiza cirurgia, motivo pelo qual a genitora da criança acidentada precisou parar de trabalhar para poder cuidar de sua filha. Entendendo que há a responsabilidade civil da parte ré, a autora pleiteou ação de indenização por danos morais, bem como por danos estéticos.

Inicialmente, insta consignar que
no caso dos autos é possível verificar a
responsabilidade civil do Município de Cariacica, isto porque compulsando os autos (ID 2942763, 2942761 e 2942758) restou comprovado que o bueiro estava danificado, sem a conservação e os reparos necessários, bem como se constata que a calçada do lado onde estava localizado o bueiro,
consta-se ser de impossível passeio,
considerando a presença de excesso de árvores e lixos, revelando mais uma vez a ausência de reparação do ente federativo das vias públicas, situação que deixou a parte autora, uma criança de x anos, sem possibilidade de trafegar em outro local que não fosse na rua, onde estava localizado o bueiro, bem próximo do que deveria ser a calçada, lugar despoluído e ileso de gerar qualquer dano à parte autora, situação que não se vê no caso dos autos.

Com efeito, mesmo respeitando o posicionamento do eminente juiz de piso, não há o que se falar em omissão generalizada, hipótese que afastaria a responsabilidade da parte ré, isto porque não configura apenas desgaste da via pública ocasionada por situação inevitável e sem o controle do Município, mas sim a inteira ausência de manutenção da via, observando a situação do bueiro e da calçada ao seu lado, pelo que se denota um perigo existente não somente à parte autora, mas sim para todos os pedestres que passeiam por esta via.

In casu, verifica-se que o Município possui, inequivocamente, o dever de zelar não apenas pela conservação das vias públicas, mas também pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem, como os mecanismos de drenagem da água e bueiros em geral, consoante disposições constitucionais (art.23, I) e legais (art.99, I, do Código Civil e art.262 do Plano Diretor Municipal).

Deste modo, na hipótese dos autos, restou comprovado que o acidente decorreu única e exclusivamente da omissão do Recorrente na conservação do patrimônio público, mantendo uma tampa de um bueiro quebrada e sem a sinalização necessária, motivo pelo qual o Município deve responder objetivamente por eventual indenização decorrente do referido acidente, conforme entendimento já firmado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
QUEDA
EM
BUEIRO
ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por
queda
em
bueiro
. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.

II - A parte agravante repisa os mesmo argumentos já analisados na decisão recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"In casu, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de
bueiro
localizado na
rua
permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24,

restando provada a responsabilidade do município em indenizá-la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos".

III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido

Neste ínterim, o caso em análise retrata a falha na obrigação do ente público em conservar de forma adequada e eficiente as vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas. Como é de conhecimento trivial se da inobservância do dever elementar do Poder Público resultar acidente pessoal caracterizado estará o seu dever de indenizar. A verba compensatória por danos morais entende-se ser adequada o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com o fim de corresponder às circunstâncias do caso concreto e, assim, atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades da espécie do dano perpetrado, levando em conta, ainda, a sua repercussão no equilíbrio psicológico da autora.

No que tange aos danos estéticos, convém ressaltar que a prova produzida não é segura de que as sequelas das lesões, pequenas marcas decorrentes do corte, serão permanentes, sobretudo por conta da idade da autora. Aliás, ainda que a fotografia se constitua elemento de prova relevante para a comprovação da lesão estética, não se juntou aos autos nenhuma prova (laudo médico) de que aquelas marcas se prolongariam por tempo considerável, além do que não se sabe quanto tempo transcorreu entre o evento e o registro fotográfico realizado e por estes motivos não se acolhe a pretensão de reparação desta natureza.

Assim, entendendo que a queda da parte autora aconteceu em razão da ausência de reparo e fiscalização de bueiro em via pública. Demonstrando o nexo de causalidade entre a omissão do Município na fiscalização do bueiro e o acidente sofrido pela parte autora, vota-se pela reforma da sentença, para o fim de acolher parcialmente o pleito autoral, condenando o Município o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, valor acrescido de juros de mora a partir do evento (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença para o fim de acolher parcialmente o pleito autoral na forma do voto.

Diante do parcial provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.